Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734659-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ PAULO GASTAL TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DE JESUS TAVARES APELADO: DANIEL BRITO LUSTOSA DA COSTA DESPACHO O réu/apelado requereu a concessão da gratuidade de justiça, e se declara economicamente hipossuficiente (ID 48424859). Juntou o demonstrativo de recebimento de seguro desemprego (ID 48424860) e certidão de nascimento dos filhos menores de idade (ID 48424861). Verifica-se que o requerimento formulado em contestação (ID 48424781), ao argumento de que estava acometido por doença que o afastou do trabalho e, naquele momento, aguardava perícia médica pelo INSS para recebimento de benefício assistencial, não foi instruído com prova das alegações, e não foi apreciado pelo Juízo a quo. Nessa seara, convém consignar que declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que o recorrente/apelante junte aos autos a declaração de hipossuficiência e os extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência. Assim, promova o réu a juntada aos autos dos mencionados documentos, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora